Tribunal: TJSP
Processo: 1042780-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA - Polo ativo da ação ocupado por diversos litisconsortes que recebem vencimentos suficientes para suportar os custos do processo rateados entre eles – POSSIBILIDADE DO SERVIDOR PLEITEAR O

Ementa:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA - Polo ativo da ação ocupado por diversos litisconsortes que recebem vencimentos suficientes para suportar os custos do processo rateados entre eles – POSSIBILIDADE DO SERVIDOR PLEITEAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – Ônus processual que se mostra compatível com a possibilidade econômica dos demandantes – Indeferimento mantido Comprovado o apostilamento no prontuário dos apelantes, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Indeferimento da inicial que se mostrou indevido – Anulação da sentença com retorno dos autos à origem – Recurso parcialmente provido, nos termos do voto.